Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre as preliminares de inovação recursal e preclusão suscitadas pela agravada em sede de contrarrazões de ID 77506279. Publique-se. Intime-se.